Tribunal: TJPA
Processo: 0803311-33.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3556 - Facilitação de contrabando ou descaminho
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803311-33.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL
– ART. 1°, §2°, C/C ART. 4°, I E II, DA LEI N.° 9.455/97 – CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO – PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ART. 580, DO CPP –

PROCEDÊNCIA –

EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL.
Em se tratando da mesma situação fático-processual em relação ao nacional Celso Iran Cordovil Viana,

beneficiado com a absolvição do crime de tortura por omissão, através de revisão criminal por ele interposta sob o argumento de

ausência de provas, de rigor, a extensão dos efeitos da decisão benéfica ao ora revisionando, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Precedentes colacionados.

02) AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer da presente revisão criminal e julgá-la procedente, para absolver por ausência de provas
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
, devidamente representado

por Defensor Público,

com fulcro no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou, nos autos do processo criminal nº
0000497-84.2008.814.0070
, nas sanções punitivas do art. 1º, §2º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97, que trata da prática do crime de tortura por omissão, a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra o requerente, (fls.01/04, ID
8585221
), que foi condenado nos autos da ação penal n.°
0000497-84.2008.814.0070, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, em razão da prática do crime de tortura por omissão, sendo-lhe imposta a pena
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente a ser cumprida em regime inicial fechado, porém, após a interposição de recurso de apelação, o juízo
ad quem
, de ofício, alterou o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da r. sentença.

De acordo com o revisionando, o nacional Celso Iran Cordovil Viana, de igual modo, em idêntico feito e sentença, foi denunciado pelos mesmos fatos tidos como criminosos, e assim como o ora requerente, foi condenado pelo juízo
a quo
, tendo o édito condenatório transitado em julgado.

Afirma, que Celso Iran Cordovil Viana, interpôs revisão criminal, que foi distribuída a minha relatoria, tendo sido a referida ação impugnativa julgada procedente pela Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, sendo aquele absolvido da condenação, com esteio no art. 386, incisos IV e VII, do CPP.

Consignou o requerente, que de acordo com os documentos acostados aos autos, que ele, assim como Celso Iran Cordovil Viana, exercia a função de delegado de polícia civil, tendo sido condenado – como condenado foi o já absolvido Celso Iran Viana, em razão das funções por eles exercidas.

Afirma, que a absolvição proferida em favor daquele revisionando, então condenado, de acordo com as razões expostas no Ac. 217.677, não se fundando em razões pessoais, devem alcançar, na forma do 580, do CPP, o ora requerente, posto que os fatos criminosos e o conjunto probatório são os mesmos para todos os réus.

Por esses motivos, diante da existência de identidade de situação fático-processual, que, foi reconhecida no julgamento da revisão criminal interposta por Celso Iran Cordovil Viana, quando foi acatada a ausência de nexo causal, entre a conduta do requerente como delegado de polícia judiciária e os fatos tidos como criminosos, pugna pelo recebimento e processamento da presente revisional, estendendo-se a Antônio Fernando Botelho da Cunha, os efeitos da decisão ditada nos autos da revisão criminal n.° 0004054-52.2017.8.14.0000.

Juntou aos autos, cópias da revisão criminal n.° 0004054-52.2017.8.14.0000 (ID 8585247), da sentença condenatória proferida pelo juízo criminal de Abaetetuba (ID 8585243), certidão de trânsito em julgado (ID 8585256), guia de recolhimento (ID 8585258), da exordial acusatória (ID 8585264), do recurso de apelação penal, julgado pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 8585367).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID 8738824), que determinou a redistribuição dos autos a minha relatoria nos termos dispostos no art. 116, do RITJPA, em razão do julgamento da revisão criminal n.° 0004054-52.2017.8.14.0000, ajuizada em 31/03/2017, impetrada por Celso Iran Cordovil Viana, por fatos referentes a ação penal n.°
0000497-84.2008.814.0070.

Em despacho proferido nos autos (ID 8757074), acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais e encaminhei os autos a Procuradoria de Justiça.

O Procurador Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr, através do parecer de ID 9283853, se manifestou pela improcedência da revisão criminal, pois afirma que o requerente busca apenas o reexame da questão fática já analisada pelo juízo singular e em sede recursal.

É o relatório. À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Postula o requerente por sua absolvição, pois alega a existência de identidade de situação fático-processual, conforme dispõe o art. 580, do CPP, estendendo-se os benefícios concedidos nos autos da revisão criminal n.° 0004054-52.2017.8.14.0000, ao nacional Celso Iran Cordovil Viana, que foi absolvido pelo crime de tortura por omissão.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com a certidão de trânsito em julgado e apontado ter sido a decisão contrária a evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP. Por isso, conheço da ação interposta.

Inicialmente, passo a remorar os fatos dispostos nos autos processuais. Extrai-se, em síntese, da denúncia apresentada pelo
parquet
(ID
8585264
):

(...) “Noticiam os autos de Inquérito Policial e Procedimento Investigatório, que no dia 21/10/2007, por volta de 22h00min, a vítima LAB ao tentar furtar a residência de Mayko Deyvison de Lima Santos, foi presa em flagrante e colocada dentro de um banheiro. Em seguida, Mayko ligou para a polícia civil e no local compareceram os seguintes policiais: o denunciado e investigador de polícia civil Adilson Pires de Lima, o IPC Sérgio Teixeira da Silva e o IPC Francisco Carlos Fagundes Campos.

Ao chegar à residência, o acusado Adilson Pires de Lima, no interior do banheiro onde a vítima estava presa, deu-lhe um soco no estômago, colocou a arma dentro de sua boca, dizendo que iria morrer. Em seguida realizaram a prisão em flagrante de L.A.B e levaram-na para Delegacia de Polícia de Abaetetuba, para os procedimentos cabíveis.

Ao chegar à Delegacia, o acusado IPC Sérgio Teixeira da Silva, deu-lhe um chute nas costas. Com relação ao investigador Francisco Carlos Fagundes Campos, segundo relatos da própria vítima: “este não fez nada contra sua pessoa, apenas participou de sua condução até a Delegacia” (textuais).

Em seguida a Delegada de Polícia plantonista e ora denunciada, Flávia Verônica Monteiro Pereira, sem portar qualquer documento hábil que comprovasse a identidade e idade da flagranteada, lavrou o auto de prisão em flagrante em face de L.A.B, e através de ato não previsto em lei, encaminhou a vítima ao xadrez daquela delegacia de polícia, onde esta permaneceu encarcerada juntamente com mais de 20 (vinte) presos do sexo masculino, por 26 (vinte e seis) dias.

No dia 14/11/2007, por volta de 15h00, Diva de Jesus Negrão Andrade, Conselheira Tutelar de Abaetetuba, recebeu notícia anônima de que havia uma menina de 15 (quinze) anos de idade, presa na Delegacia de Polícia de Abaetetuba, dividindo a cela com mais de 20 (vinte) homens, a qual estaria sofrendo abusos sexuais e desconfiava que estivesse gravida. Ato contínuo, Diva Negrão juntamente com os Conselheiros Tutelares Imaculada e Joseane, se dirigiram à delegacia, e neste local foram atendidas pela IPC Valdomira, a quem foi exposta a denúncia, dizendo que conhecia a presa.

A IPC Valdomira chamou o agente prisional, que levou Diva Negrão até a cela, momento em que reconheceu L.A.B, pois conhecia esta da Pastoral da menor. Assim que viu Diva Negrão, L.A.B, disse que também a reconhecia e que esta era conhecedora de sua menoridade. No momento em se dirigia a ala carcerária, Diva recebeu um telefonema do Conselheiro Tutelar José Maria, o qual alegava que uma pessoa esteve no Conselho Tutelar e entregou uma certidão de nascimento de L.A.B, tendo sido este documento levado à delegacia.

De posse da certidão de nascimento que comprovava a menoridade de L.A.B, Diva Negrão pediu ao Delegado Superintendente Antônio Fernando Cunha que entregasse a adolescente para o Conselho Tutelar a fim de ser levada à casa de passagem ou entregue ao próprio pai, tendo obtido como resposta que esta era presa de justiça e só sairia daquele lugar com ordem judicial, que estava esperando para transferi-la para Belém, questionando ainda o nome que constava na certidão de nascimento, não condizia com o declarado pela vítima. Ocorre que L.A.B, foi presa em flagrante pela acusada Flávia Verônica sem nenhum documento que comprovasse sua identidade e idade, e quando questionado sobre isso, o acusado Antônio Fernando Cunha confirmou este fato, ou seja, que não possuía nenhum documento de identificação de L.A.B, mas que não poderia liberá-la, mesmo sabendo que esta era menor e se encontrava dentro da mesma cela que os demais presos do sexo masculino.

Diva ainda alertou o Delegado Antônio Fernando Cunha de que a adolescente não mais poderia ficar no mesmo local que os presos, pois estava sofrendo abusos sexuais, tendo o delegado respondido que não acreditava nesse fato. Em seguida, perguntou a L.A.B, se isso era verdade, tendo obtido resposta positiva. Mesmo tendo conhecimento da prisão de L.A.B, no interior da cela, em contato direito com presos do sexo masculino e que estava sofrendo os mais diversos abusos, o acusado Antônio Cunha insistia em não librerá-la.

Mesmo com muitas insistências da Conselheira Tutelar Diva Negrão, o acusado Antônio Fernando Cunha não liberou L.A.B, e encaminhou-a novamente para a mesma cela que os presos do sexo masculino. Posteriormente, L.A.B, foi retirada da ala carcerária, e colocada na sala dos escrivães da Delegacia. Ao realizar estudo de caso, Diva Negrão consultou o sistema do Fórum e constatou que L.A.B, possuía diversos procedimentos lavrados contra si, e em todos figurava como maior.

É oportuno ressaltar, que L.A.B, que desde o dia 21/10/2007 até o dia 14/11/2007, poderia ter sido presa isolada dos demais detentos do sexo masculino, pois, espaço, mesmo que provisório, havia na Delegacia, até que fosse providenciada sua transferência para uma casa penal feminina, porém, isso não foi feito. Foi encaminhada para a mesma cela, que os demais detentos homens, em decorrência deste fato, sofreu diversos abalos em seus direitos.

Os Conselheiros Tutelares, foram à procura dos pais de L.A.B, e no dia 15/11/2007, foi localizado o genitor desta, Sr. Aluísio, que diante da comunicação dos fatos, seguiu para a Delegacia de Polícia, com o Conselheiro Tutelar José Maria, e ao conversarem com o acusado Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, este informou que L.A.B havia fugido da Delegacia. Segundo depoimento da vítima, esta foi levada por três policiais civis para o cais da cidade, que disserem para esta sumir, para que não fosse prejudicados, sendo alertada para nada comentar, senão iria morrer.

Diante do desaparecimento da vítima, as Conselheiras Tutelares requereram que a acusada Daniele Bentes fizesse o boletim de ocorrência, sendo o acusado, pois, deveria ter sido feito no plantão do acusado Rodolfo. Após muitas insistências, a acusada Daniele Bentes disse que o Sistema estava fora do ar, mas que receberia o ofício encaminhado pelo Conselho.

Após 03 (três) dias de desaparecimento da vítima, a denunciada Daniele Bentes determinou aos investigadores de seu plantão que procurasse L.A.B, e meia horas depois, esta foi “encontrada” no cais da cidade, quando iria viajar cm destino a Manaus. Imediatamente, a vítima foi levada à Delegacia de Polícia, como se tivesse sido recuperada. Porém, L.A.B, afirma que os mesmos policiais que levaram-na para o cais, a levaram-na para a Delegacia. A partir deste momento L.A.B foi levada para um abrigo em Icoaraci e inserida no PPCAM, programa de proteção a vítimas ameaçadas de morte.

Os familiares de L.A.B, a partir deste momento também perderam a total privacidade e liberdade de ir e vir, pois, sofreram ameaças diretas por telefone, e várias vezes passavam carros pelas proximidades de suas residências, no intuito de amedrontá-las.

É oportuno ressaltar que L.A.B, passou 26 (vinte e seis) dias vinte e seis dias no interior da carceragem da Abaetetuba, em uma cela com mais de 20 (vinte) homens, o qual passou por um intenso sofrimento físico e mental e violação de seus direitos humanos, pois, foi vítima de estupro pelos acusados Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, atentado violento ao pudor, lesões corporais, teve seus dedos dos pés queimados pelos presos enquanto dormia, era queimada nas costas com cigarros, teve seus cabelos cortados com uma faca por policiais, antes de entrar na cela, que infelizmente não sabe identifica-los, era coagida constantemente pelos presos para que não chegasse perto das grades da cela, para não ser vista, e ainda tinha medo de contar que era estuprada, para não ser agredida fisicamente pelos presos.

Foi reduzida completamente em sua capacidade de resistência, pois era constantemente coagida pelos presos, e devido não receber alimentação todos os dias, para não passar fome, era obrigada a manter relações sexuais com os presos, em troca de comida, dinheiro e material de higiene. Segundo relato dos próprios detentos, a vítima L.A.B, mantinha relações sexuais com os presos de correição que chegavam na carceragem, através de “empanada”, ato pelo qual L.A.B, esticava o pano no chão e mantinha relações sexuais com os presos, e troca de comida(...)”.

“(...) Da individualização das condutas:

Da conduta de ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA, CELSO IRAN CORDOVIL VIANA, RODOLFO FERNANDO VALLE GONÇALVES E DANIELE BENTES.

Do dia 21/10/2007 até o dia 14/11/2007, dia em que o Conselho Tutelar de Abaetetuba, descobriu que L.A.B, estava presa na mesma cela em que detentos do sexo masculino e sofrendo vários abusos, os denunciados Antônio Fernando Botelho da Cunha, Daniele Bentes, Rodolfo Fernando Valle Gonçalves e Celso Iran Viana e a própria Flávia Verônica, que lavrou o flagrante, todos Delegados de Polícia, exercendo sua funções Delegacia de Polícia de Abaetetuba, revezam-se em regime de plantão diariamente.

Como autoridades policiais tinham de ter conhecimento ou pelo menos tinham a obrigação legal de ter conhecimento e controle de toda a Delegacia, principalmente no que se refere aos presos, pois são seres humanos e seus direitos devem ser preservados. Quando ocorresse qualquer situação de transferência de preso, tinham que solicitar ao Juiz da Comarca. Portanto, inerente ao próprio cargo de Delegado de Polícia, ter esse controle sobre a população carcerária” (...).

“(...) Portanto, os Delegados de Polícia acima mencionados tinham conhecimento da presença de LAB no interior da cela com presos do sexo masculino, pois além de ter conhecimento de ser de conhecimento de todos que a carceragem não possui espaço reservado para mulheres, ao assumirem e deixarem um plantão, tinham a obrigação de conhecimento de tudo o que acontecia no interior da Delegacia, inclusive dentro das celas. Todos estes acusados devem responder por sua omissão”. (...)

Transcorrida a instrução processual, Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, julgou procedente à denúncia e condenou
Antônio Fernando Botelho da Cunha
, ora requerente, pelo
crime de tortura por omissão
, descrito no
art. 1º, §2º c/c art. 4º, incisos I e II, da Lei n.º 9.455/97
à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal Isolada em 06/11/2012, ao julgá-lo, alterou,
de ofício, o regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da r. sentença.

Pois bem.

O ponto central do pedido apresentado nesta ação mandamental, trata da possibilidade de concessão de extensão de benefício ao requerente, nos termos dispostos, no art. 580, do CPP e, sua consequente absolvição
com esteio no art. 386, incisos IV e VII, do CPP
, em razão do julgamento da revisão criminal
n.° 0004054-52.2017.8.14.0000, de minha relatoria, quando o nacional Celso Iran Cordovil Viana foi absolvido pelo crime de tortura por omissão.

C
ompulsando os autos, entendo que há identidade de situações fático-processuais, entre Celso Iran Cordovil Viana, absolvido em sede de revisão criminal pelo crime de tortura por omissão e o ora requerente, uma vez que os fatos tidos como criminosos são os mesmos, considerando que ambos exerciam os cargos de delegados de polícia civil e foram, igualmente, denunciados, processados e condenados, conformes os pleitos apresentados pelo Ministério Público do Estado do Pará na exordial acusatória.

É sabido que a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art.
580
do
CPP
[1]
, que permite a extensão de tais decisões, se fundadas em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que, seguramente, é o caso dos autos.

A
nalisando o conjunto probatório, livre de paixões e subjetivismos que o caso provoca há anos, diante da repercussão nacional que os fatos criminosos, que não se desconhece foram de extrema gravidade, provocaram na sociedade e na opinião pública à época em que ocorreram, demonstrando claramente a falência do sistema carcerário de responsabilidade do Estado brasileiro, compreendido em seus vários níveis de atuação, entendo que a conduta criminosa atribuída ao ora requerente, não poderia conduzir a sua condenação pelo crime de tortura por omissão, imposta pelo juízo
a quo
e ratificada em grau de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em primeiro lugar, constata-se, sem maiores ilações, que a denúncia apresentada pelo Ministério Público e transcrita nos autos, é de todo genérica, pois afirmou o representante ministerial, equivocadamente, que os delegados de polícia civil denunciados pelo crime de tortura por omissão, entre eles o requerente, deveriam ter pleno conhecimento do que ocorria dentro da carceragem da SUSIPE, atual SEAP, quando a vítima, que se descobriu depois era menor de idade ficou presa juntamente com outros detentos maiores de idade.

Todavia, entendo que as conclusões apresentadas pelo
dominus litis
foram equivocadas, uma vez que a responsabilidade de guarda e gerência de presos provisórios é exclusiva da Superintendência do Sistema Penal, atual SEAP, e não dos delegados pertencentes ao quadros da polícia judiciária, que após o cumprimento de suas funções legais e constitucionais entregam os presos provisórios aos cuidados do sistema penitenciário de responsabilidade do Estado do Pará, não sendo função precípua da polícia civil administrar o cárcere, que, neste caso, possuía sede própria, estando localizada a cerca de 30 (trinta) metros da Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins.

Se extraí dos autos processuais, que a vítima ao ser presa em situação de flagrante delito em 21/10/2007, por volta de 12h00min, pelo crime de furto se apresentou como Lidiane da Silva Prestes, tendo na ocasião se identificado como maior de idade, informando a autoridade policial que à época contava com 19 (dezenove) anos de idade, o que, aliás, já havia feito por outras 12 (doze) vezes, com qualificação ratificada através do registro no sistema informatizado de segurança pública do Estado do Pará (SISPE).

Em seguida, a autoridade policial de plantão cumpriu o que determina a legislação em vigor, ou seja, lavrou o competente auto de prisão em flagrante e concluído o referido procedimento, sendo efetuadas as comunicações de estilo ao juízo criminal, a presa provisória, repita-se, que foi identificada e registrada como maior de idade, foi entregue pela polícia civil a SUSIPE, mediante cautela, anotada em livro próprio, para que fosse conduzida e transferida a bloco carcerário gerido e mantido exclusivamente por aquela superintendência prisional.

Ora, o que se constata, é que a nacional na condição de presa provisória, ao ser entregue aos agentes prisionais, já não estava mais sob a responsabilidade da autoridade policial, entre eles, o próprio requerente. Por certo, qualquer pessoa presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão pela polícia judiciária, o que foi rigorosamente efetuado pela autoridade policial de plantão, a pessoa presa deve ser entregue aos cuidados da SUSIPE, atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

Nesse linha de raciocínio, aliás, devem ser ressaltados outros dois pontos, que, entendo, pertinentes para o deslinde da demanda e que, por oportuno, também acabam por afastar a responsabilidade do requerente sobre os fatos tidos como criminosos, assim como ocorreu no julgamento da revisão criminal interposta por Celso Iran Cordovil Viana, que foi absolvido à unanimidade de votos pela Seção de Direito Penal do TJPA.

Primeiro, como ressaltado alhures, a responsabilidade dos delegados de polícia civil é restrita aos procedimentos previstos na legislação em vigor, como, por exemplo, a lavratura do auto de prisão em flagrante, determinar a abertura de investigações policiais, não sendo, portanto, a polícia judiciária responsável pela gestão dos detentos recolhidos ao cárcere.

Nesse diapasão, o acórdão que confirmou a sentença condenatória, registrou, nesse sentido,
verbis:

(...) “
O Delegado de polícia é responsável pela chefia da delegacia de sua circunscrição, é dele que partem as ordens de abertura de inquérito policial, de investigações, de perícias, entre outros procedimentos
.

Logo, sendo os delegados de polícia responsáveis pela investigação de um crime, deste tomando conhecimento, e não realizando os devidos procedimentos acaba por descumprir um dever que tinha por obrigação legal.

O Delegado de polícia tem a função primordial de dirigir os policiais que o auxiliam, devendo sempre que tomar conhecimento de um crime, investiga-lo, abrindo inquérito policial e tomando sempre os devidos cuidados em se tratando de um crime de ação penal pública incondicionada, o Delegado de Polícia poderá instaurar o inquérito sem o requerimento da vítima, devendo para todos os casos, proceder a uma portaria onde irá determinar quando necessário a apreensão de armas, requisição de exames periciais e diligências necessárias a elucidação do fato criminoso
. (Grifos meus)” (...).

Em segundo lugar, e ainda de acordo com esta linha argumentativa, fica claro que a sentença condenatória é, sem dúvida, contrária a evidência dos autos, o que, à proposito já havia sido discutido em voto divergente apresentado pelo Juiz Convocado Altemar Paes, que ao proferir seu voto na 1ª Turma de Direito Penal, se manifestou enfaticamente pela absolvição do requerente e dos outros delegados de polícia civil, denunciados, processados e condenados pelo crime de tortura por omissão, no seguintes termos:

“(...)
Agora, temos ainda a questão dos senhores delegados e agentes prisionais. Entendo que aqui há uma incongruência porque, se os agentes prisionais estão sendo responsabilizados, é porque à prisão dessa menina, estava, agora, a cargo do Sistema Prisional. O delegado cumpre sua obrigação, lavra o flagrante e entrega o preso, o flagranteado ao sistema prisional
.

Então, entendo que há uma
incongruência
: ou os agentes prisionais são responsáveis ou os delegados são responsáveis.
Agora, os delegados estão sendo responsabilizados, como? Se vimos ainda há pouco, aliás, no voto anterior, falar em nexo de causalidade. Qual a ação ou omissão do delegado que causou esse fato e gerou toda essa controvérsia? Somente um lavrou o flagrante, os outros foram denunciados, porque assumiram plantões em dias subsequentes e, portanto, “deveriam ter a obrigação de saber o que estava acontecendo” em todo aquele imbróglio, aquele terro imenso que tem lá onde está a delegacia e o sistema prisional
?

Assim, entendo que a responsabilidade pela prisão dessa menina e quem de fato sabia que ela estava presa era dos agentes prisionais
. Por essa razão, vou convergir o voto da condenação, lavrado pela eminente relatora dos agentes prisionais Benedito Amaral Lima, João de Deus Oliveira e Marcos Eric Serrão Pureza.
Por não encontrar nexo de causalidade, nenhuma responsabilidade na ação do delegado, que, aliás, cumpriu com a sua obrigação de lavrar o flagrante, por não saber a idade da menor, se soubesse, tenho certeza de que tomaria as suas providências – por isso com a devida vênia, com o devido respeito a todo o judicioso estudo feito pelas eminentes relatora e revisora, sou pela absolvição

de ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
, Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, Flávia Verônica Monteiro Pereira,
CELSO IRAN CORDOVIL VIANA
e Daniele Bentes, que também é a delegada” (...). (Grifos meus).

A propósito, destaco precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, de minha relatoria, em que a Seção de Direito Penal julgou procedente, com a mesma
ratio decidendi
utilizada, à unanimidade de votos as seguintes revisões criminais:
n.° 0011295-77.2017.8.14.0000 (Ac. n.° 216485); 0004054-52.2017.8.14.0000 (Ac. 217677) e 0802189-82.2022.8.14.0000, (Ac. 16999572)
, interpostas, respectivamente, por
Daniele Bentes da Silva
,
Celso Iran Cordovil Viana
e
Flávia Verônica Monteiro Pereira
, também delegados de polícia civil, envolvidos nos mesmos fatos e circunstâncias, ocorridos no município de Abaetetuba no ano de 2007, julgadas, nesta ordem, entre os meses de dezembro de 2020 e novembro de 2023.

Por tais fatos, consubstanciado nos fundamentos apresentados no decorrer deste voto, e constatada a identidade fático processual, conforme dispõe o art. 580, do CPP, claramente observada e comprovada entre a conduta do requerente e a do nacional Celso Iran Cordovil Viana, este último absolvido nos autos da revisão criminal n.º
0004054-52.2017.8.14.0000, e por ser medida de justiça, me inclino pela procedência da presente revisional, para
absolver
Antônio Fernando Botelho da Cunha por ausência de provas,
ex vi
do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. ART. 580 DO CPP. POSSIBILIDADE.

1. A revisão criminal vem amparada no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, que dispõe ser admitida a revisão dos processos findos "(...) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos".
Ou seja, não se presta ao mero reexame de provas e teses jurídicas já enfrentadas pelo julgador ordinário.
2. No entanto, tratando-se de hipótese em que dois réus foram denunciados pela prática do crime do art. 89, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, tendo sido um deles absolvido, há possibilidade de revisão criminal. 3. Impõe-se, portanto, a extensão dos efeitos do trânsito em julgado ocorrido no REsp 1.680.677/RS, já que a condenação posta na Ação Penal n. 2006.71.19.001753-9/RS contraria flagrantemente o art. 580 do CPP, encontrando amparo no art. 621, inc. I, do CPP
. (TRF-4 - RVCR: 00003726720184040000 RS, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 31/01/2019, QUARTA SEÇÃO).

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART.
580 DO CPP. EXTENSÃO DOS EFEITOS.
ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PRECEDENTES.
PRETENSÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE.
1. O requerente interpôs a presente ação, requerendo, a extensão dos efeitos do julgado no Acórdão de fls. 28/40, nos termos do art. 580 do CPP, para absolvição pela prática delitiva de associação para o tráfico, uma vez que inexiste associação com somente um agente delitivo. 2. Dentre o farto acervo probatório colhido na persecução penal, não há elementos capazes de comprovar plenamente que os agentes delitivos se associaram, de modo estável e permanente, com a finalidade de praticarem o delito de tráfico de drogas, requisitos essenciais para a caracterização do delito.
3. O art. 580 do CPP estabelece que "no caso de concurso de agentes ( Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
com a finalidade de conferir tratamento isonômico aos réus que se encontram em similaridade na situação fática, de modo que o benefício concedido a um, deve ser aproveitar aos demais
.
4. Portanto, com a absolvição do corréu por este Juízo
ad quem
ao que se refere ao crime de associação para o tráfico, impõe-se a anulação da condenação no respectivo delito ao requerente pela extensão dos efeitos absolutórios, uma vez que a decisão descaracterizou o vínculo associativo estável e permanente entre o revisionando e o corréu, portanto a absolvição de Leonildo Costa da Silva é medida que se impõe
. 5. Sentença reformada, dosimetria da pena revisada. 6. Revisão Criminal procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos nº 0634629-74.2021.8.06.0000, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Revisão Criminal, para julgá-la procedente, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 13 de dezembro de 2021. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - RVCR: 06346297420218060000 CE 0634629-74.2021.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2021, Seção Criminal, Data de Publicação: 14/12/2021).

Ante o exposto, pelas razões apresentadas no presente voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal, julgando-a
PROCEDENTE
, para absolver
ANTÔNIO FERNANDO BOTELHO DA CUNHA
da condenação sofrida nos autos do processo criminal n.° 0000497-84.2008.8.14.0070, com espeque no art. 386, IV e VII, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

CPP, art. 580.

No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 07/02/2024